Tribunal: TJDFT
Processo: 0722821-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722821-50.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SEBASTIAO CARLOS AVELINO DE SOUZA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SEBASTIAO CARLOS AVELINO DE SOUZA em desfavor do Acórdão n.o 1937617, no qual a 7a Turma Cível conheceu e negou provimento ao recurso manejado pela parte embargada, mantendo incólume a sentença vergastada por seus próprios e adequados fundamentos. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias Em seguida, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador